Tribunal: TJBA
Processo: 8027222-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027222-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: DANIEL PEREIRA SOARES Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). COISA JULGADA MATERIAL. REITERAÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu a preliminar de coisa julgada material e extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, bem como aplicou multa por litigância de má-fé, em razão da reiteração de demanda idêntica anteriormente julgada, na qual se pleiteava a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% sobre proventos de policial militar inativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a reiteração do mandado de segurança configura coisa julgada material diante da identidade de partes, pedido e causa de pedir com ação anterior transitada em julgado; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé, inclusive quanto à proporcionalidade da multa aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se coisa julgada material quando verificada a tríplice identidade entre ações, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida por sentença de mérito transitada em julgado. A decisão anterior que reconheceu a decadência no mandado de segurança possui natureza de mérito, impedindo a renovação da demanda sobre o mesmo direito. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão da matéria, alcançando inclusive alegações que poderiam ter sido deduzidas no processo originário. A apresentação de documento posterior não afasta a coisa julgada, sendo inadequada a repropositura da ação mandamental, cabendo, em tese, apenas ação rescisória. A teoria do trato sucessivo não se aplica quando o próprio fundo do direito já foi definitivamente decidido, sob pena de violação à segurança jurídica. A omissão deliberada quanto à existência de ação anterior idêntica caracteriza violação aos deveres de boa-fé processual e enquadra-se como litigância de má-fé. A reiteração da demanda com o objetivo de contornar decisão transitada em julgado configura uso abusivo do processo, nos termos do art. 80, III, do CPC. A fixação da multa em um salário-mínimo observa o princípio da proporcionalidade, especialmente diante do valor irrisório atribuído à causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de mandado de segurança com identidade de partes, pedido e causa de pedir configura coisa julgada material e impede o prosseguimento da demanda. 2. A decisão que reconhece a decadência no mandado de segurança possui natureza de mérito e impede nova impetração sobre o mesmo direito. 3. A apresentação de documento novo não autoriza a repropositura da ação, sendo inapta a afastar a coisa julgada. 4. A teoria do trato sucessivo não se aplica quando o fundo do direito já foi decidido com trânsito em julgado. 5. A omissão da existência de ação anterior idêntica caracteriza litigância de má-fé e justifica a aplicação de multa proporcional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 77, I, 80, III, 81, § 2º, 485, V, 487, II, 508; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92 e 110-B. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8031722-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 07.11.2024; TJBA, MS nº 8073739-15.2024.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 19.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, em que se examina decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da ocorrência de coisa julgada material, com aplicação de multa por litigância de má-fé. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.